Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708593-77.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ANDERSON VEZALI MONTAI RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator